Tribunal: TJDFT
Processo: 0711354-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711354-09.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA MADALENA RIBEIRO GOMES, FRANCISCO SOUSA GOMES AGRAVADO: DAIR MAGALHAES WATANABE DECISÃO Nos autos de origem (0708584-51.2021.8.07.0020), os agravantes não outorgaram poderes à advogada que subscreveu o recurso. Intimados para regularizem suas representações processuais (id 46015121), mantiveram-se inertes. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento, CPC 932, III. I. Dê-se baixa. Brasília, 29 de maio de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR